Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705087-47.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia para condenar o apelante nas penas do art. 28, caput, da Lei no 11.343/2006, aplicando-lhe pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 (cinco) meses, em instituição a ser indicada pela VEPEMA. A advogada constituída apresentou peça de interposição da apelação no dia 12/11/2025, requerendo o recebimento do recurso em todos os seus efeitos e a remessa dos autos à Instância Superior, onde apresentaria as razões recursais (ID 78486495). O Ministério Público, que atua perante as Turmas Recursais, oficiou pelo não conhecimento do recurso de apelação e, caso seja conhecido, permitindo-se a juntada posterior das razões recursais, que os autos retornem para parecer (ID 79039651). É o breve relatório. DECIDO. O art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/1995 estabelece que o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, com a apresentação simultânea das razões recursais. Todavia, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado tal exigência. No julgamento do HC no 978.525/DF (5a Turma, DJe 25/08/2025), o Ministro Relator Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado do TJRS) firmou entendimento de que a ausência de razões recursais, no âmbito da Lei no 9.099/1995, não impede o exame do apelo, devendo ser oportunizada sua posterior apresentação pela defesa, em observância ao princípio da ampla defesa. Na ocasião, foi anulado acórdão desta Turma Recursal, então sob minha relatoria, que havia deixado de conhecer o recurso por ter sido interposto desacompanhado das razões. Em consonância com essa orientação, o TJDFT tem reconhecido que a juntada tardia das razões não obsta o conhecimento do recurso, inclusive nos Juizados Especiais, por se tratar de garantia vinculada ao direito de defesa (Acórdão 1823304, 0752506-37.2023.8.07.0000, 3a Turma Criminal, j. 29/02/2024, DJe 08/03/2024). Assim, não obstante posicionamento anterior desta magistrada em sentido diverso, diante do entendimento jurisprudencial consolidado, intime-se o acusado, por meio de sua advogada, para apresentação das razões recursais relativas à apelação criminal interposta. Após a apresentação das razões recursais, dê-se vista ao Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora